Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731574-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE DO PRADO PADOVANI, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA AGRAVADO: NUBIA ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Felippe do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa Parada contra a decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença 0014547-85.2014.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença promovido por NUBIA ALVES RODRIGUES em face de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. No ID 165569234, a parte exequente apresentou requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, apresentou sua fundamentação e afirmou que as pesquisas de bens realizadas restaram infrutíferas (ID’s 164308272, 164312612, 148287538, 142925721, 142925722 e 142925723) evidenciando a impossibilidade de satisfação do crédito perseguido. No despacho de ID 166079983, foi determinado à parte exequente que informasse se as executadas se encontravam em recuperação judicial. Em resposta ao despacho, foi noticiado que houve o encerramento da recuperação judicial da executada OAS Empreendimentos S/A (ID 167164713), já a Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA nunca esteve em recuperação judicial. Após consignar nos autos a relação de sócios (ID 168475433) foi determinada a citação para manifestarem (ID 168631654). Houve a citação de Jose Manuel Boulhosa Parada (ID 192872156). No ID 192998677, a parte OAS Empreendimentos apresentou suas considerações defendendo que mesmo após o encerramento do processo de recuperação judicial junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP os créditos posteriormente reconhecidos continuariam sujeitos ao pagamento nos moldes do plano aprovado, já que o fato gerador do crédito que se discute nestes autos é anterior à data 31/03/2015. Em nova manifestação a parte Nubia Alves Rodrigues rechaçou os argumentos anteriores da executada e reiterou os fatos acerca do encerramento da recuperação judicial. Fundamentou também no sentido de que não há impedimento do redirecionamento aos sócios. Em manifestação (ID 195519981), José Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani defendem que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a relação que possuem com a pessoas jurídica ocorreu apenas entre 25/07/2016 e 31/08/2019. No mérito discorrem que não há elementos que possam fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica. Em resposta à manifestação anterior, a parte exequente (ID 202026737) divergiu das considerações feitas pelos sócios. É o relatório. Decido. Das narrativas expostas pelas partes conclui-se que a controvérsia gira em torno da alegada impossibilidade de execução de parte do crédito em face da anterior recuperação judicial, impossibilidade de desconsideração frente à relação dos sócios e não existência de fundamento suficiente para desconsideração. Pois bem, observa-se que, conforme ID 117469739, página 15 o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em fevereiro de 2022 (AREsp 2008317/DF - 2021/0338720-4), logo o título judicial que fundamenta este cumprimento de sentença se aperfeiçoou em 2022. Como bem comprovado no processo, a recuperação judicial teve seu encerramento em 2020 (ID 194387515, página 2). Assim não é possível condicionar o crédito exequendo ou parte deste crédito ao procedimento de recuperação judicial tendo sido seu encerramento anterior à constituição do título. Nesse sentido, E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. HONORÁRIOS. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. JUSTA RECUSA. GRAVAME. 1. Encerrada a recuperação judicial, não mais pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, compete ao juízo comum a prática de atos expropriatórios contra o devedor. 2. Não se aplicam os benefícios estabelecidos pela Lei no 11.101/05 aos créditos constituídos após o requerimento da recuperação judicial. 3. Se, ante o encerramento da recuperação judicial, inexistia óbice legal ao cumprimento voluntário da obrigação exequenda, não efetuado o pagamento, o devedor sujeita-se ao disposto no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Nos termos do art. 848, inciso IV, do CPC, é justa a recusa de bem ofertado à penhora gravado de constrição. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649257, 07148828520228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, rejeito a impugnação (ID 192998677) ofertada pela parte OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Referente à legitimidade dos sócios José Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani assiste razão ao exequente (ID 202026737 e 165569234), pois, conforme documentos anexados (ID 165570215 e 165570218), de fato são os sócios em questão componentes do quadro social/administrativo das empresas. Sobre os documentos colacionados pelos sócios (ID 195523801 e 195523803) não é possível inferir seus efeitos, pois não há qualquer tipo de registro anotado com efeito legal para afastar a presunção documental da Receita Federal. Expostas estas razões rejeito as alegações acerca da ilegitimidade dos sócios. Quanto aos fundamentos para a justificativa deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica é preciso repisar que a relação estabelecida nos autos é consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. 2. Enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418916, 07048286020228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas Figueiredo Empreendimentos Imobiliarios Ltda E Oas Empreendimentos S/A - Em Recuperação Judicial para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios/administradores Jose Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani. Retifiquem-se os autos incluindo no polo passivo Jose Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani. Proceda-se à penhora, por meio do SISBAJUD, de ativos financeiros dos sócios. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “são absolutamente ilegítimos para figurar no polo passivo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, vez que jamais figuraram na condição de sócios da FIGUEIREDO ou da OASE”; (b) “na qualidade de administradores não-sócios, não foi imputado qualquer ato que pudesse acarretar responsabilização pessoal e patrimonial dos Agravantes, nada trazendo os Agravados para provar a prática de ações que viabilizassem direcionar a execução aos administradores não-sócios”; (c) “inexistindo alegação e, muito menos, prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a FIGUEIREDO, OASE e os Agravantes, não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do CC, devendo ser respeitada a autonomia patrimonial das empresas, prevista no art. 49-A do CC, e que bem distingue a pessoa jurídica, seus sócios e administradores”; (d) “o administrador não-sócio não possui responsabilidade pessoal por atos praticados no exercício regular de sua função, exceto quando atuar com dolo ou culpa, ou violar o estatuto ou lei, não sendo este o caso dos autos”; (e) “a Teoria Menor, do art. 28, §5o, do CDC, não tem o condão de abranger os bens pessoais dos administradores não-sócios, exatamente por possuir uma ausência de rigidez quanto a sua aplicação”; (f) “na Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica ocorrerá diante da mera comprovação de prejuízo do consumidor. Em contrapartida à ausência de rigidez quanto aos requisitos para a sua aplicação, a Teoria Menor não possui a mesma extensão da Teoria Maior sobre os efeitos da disregard doctrine, não tendo o condão de abranger os bens pessoais dos administradores não-sócios”; (g) “os Agravantes não figuram como sócios da FIGUEIREDO (doc. 3), e jamais figuraram como acionistas da OAS EMPREENDIMENTOS S/A (docs. 4), tendo atuado exclusivamente na administração das empresas”; (h) “com o provimento do recurso, seja condenada a parte contrária a arcar com honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior, constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No entanto, a questão processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), de sorte que deve ser observado os parâmetros estabelecidos no art. 28 do referido diploma legal (teoria menor): O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o parágrafo sétimo, da cláusula oitava, do capítulo III da sétima alteração e consolidação do contrato social da Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao nomear os agravantes ao cargo de Administrador da Sociedade, não teria especificado que se trataria de administradores não sócios, circunstância que deveria estar devidamente esclarecida no respectivo documento ou em ato separado (id 195523797); (b) a renúncia dos administradores teria ocorrido na oitava alteração do contrato social, a qual teria sido aparentemente protocolada para registro perante a junta comercial em julho de 2023 (id 195523799); (c) o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em julho de 2023 denota que o Sr. Felippe compunha o quadro de sócio e administrador (id 165570215) e o Sr. José Manuel o de diretor, ou seja, ambos teriam desempenhado atos de gestão (id 165570218). Em relação aos relevantes atos processuais praticados na origem, evidencia-se que as tentativas de localização de patrimônio da parte executada passíveis de penhora teriam sido frustradas, circunstância que constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, especialmente em relação à ausência de indicação de bens passíveis para saldar a dívida exequenda. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a desconsideração da personalidade jurídica deferida na origem estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Lei 8.078/1990, art. 28). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, especialmente porque os documentos colacionados não se mostram aptos a elidir as informações contidas no comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido pela Receita Federal, nem de comprovar que se trataria de administradores não sócios. Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (mutatis mutandis): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (g.n.) Na mesma linha de raciocínio seguem julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 134, §2o, DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NOS MESMOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 1 2. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. É possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios ou sociedade empresária no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que eles não façam parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início da fase executiva. 4. Caso concreto em que a agravante formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença, sendo desnecessária, portanto, a formação do incidente, conforme preconiza o §2o do art. 134 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1890375, 07142058420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CÓDIGO CIVIL.TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. SÓCIO MERAMENTE NOMINAL. NÃO COMPROVADO. REGISTRO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida 2. Verificado que o nome do agravante consta em todos os registros da executada como sócio administrador, não se mostra possível afastar sua legitimidade passiva. 3. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 4. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art.28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1759673, 07053289220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator